Tribunal: CARF
Processo: 11610.005777/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005777/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.743 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
NELSON MURILO DE OLIVEIRA BONDIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. PAGAMENTO INTEGRAL DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA
ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO
CONHECIMENTO DE RECURSO.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se, o presente processo, de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário
de 2002, exercício de 2003, no valor de R$ 2.236,12, já incluídos multa de ofício e juro de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.401,30, e da omissão de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$
141.936,65, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 937,62 (fls. 15/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005777/2007-83
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005777/2007-83

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-29.712, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (fls. 35/39):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2002, foi lavrado a Notificação de Lançamento 13 a 18, através do qual
houve uma reclassificação dos rendimentos indevidamente considerados como isentos
por moléstia grave, para rendimentos tributáveis, resultando em exigência da
importância de R$ 2.236,12, valor este relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
multa de oficio e juros.
O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de fls. 01 a
12, argumentando que: a) o documento de fl. 26 é um Laudo Pericial e deve ser
considerado pela Receita Federal; b) Reafirma: o impugnante é pessoa doente, com
câncer, o que já foi relatado por profissionais médicos, inclusive da Prefeitura de São
Paulo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 15/10/2009 (fls. 44), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/10/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 45/59), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
Junta-se ao presente, cópia autenticada do DARF recolhido, no valor de R$ 2.418,81,
que corresponde ao valor da condenação, por se tratar de verba que não é objeto do
presente RECURSO. Desnecessário, assim, quaisquer depósitos recursais.
O Recorrente é aposentado por tempo de serviço, desde 29.07.1992, conforme se
comprova pela Comunicação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Serviço,
requerida em 27.09.1992 e do Aviso de Concessão de Benefício, expedido pelo INSS,
em 04/01/1993, cujo número do benefício é 055659976-4.
Ocorre que devido a inúmeros problemas de saúde que vinha apresentando, foram
realizados exames que diagnosticaram a presença de câncer na bexiga, em 21/12/1995,
CID C-67, conforme, aliás, consta do laudo pericial emitido por órgão público da
Administração Municipal de São Saulo, estando assim cumprida a exigência legal do
art. 30 da Lei no 9.520/95.
Junta-se ao presente recurso, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte de 2001, expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda - CNPJ 46.377.222/0003-90, donde se extrai que os rendimentos auferidos
pelo Recorrente são decorrentes de complementação de aposentadoria/pensão (doc.
anexo).
Ora, o documento juntado é comprovante de complementação de aposentadoria,
portanto é de rendimento de aposentadoria, do qual se pede a isenção.
Assim, restaram cumpridos os requisitos concomitantes para concessão da isenção
fiscal.
Requer, ao final, a concessão da isenção sobre os rendimentos de aposentadoria
recebidos, bem como a devida devolução dos valores pagos. Instrui a peça recursal com o
documento de fls. 60/61.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005777/2007-83

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Ocorre que em 16/10/2009, o Recorrente liquidou integralmente e sem ressalva o
crédito tributário, conforme se depreende dos documentos carreados aos autos, em especial da
guia DARF acostada (fls. 60), os quais recebo em nome do princípio da verdade material.
Nesse ponto, urge ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I, da Lei n°
5.172/66 (CTN):
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Como se pode observar, o Recorrente efetuou o pagamento integral do crédito
apurado e, com efeito, nos termos da legislação de regência, foi extinto o crédito tributário, com
a consequente perda de objeto do presente processo administrativo tributário, restando inviável a
discussão de mérito, porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao direito
sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta.
Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida
ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente
de julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005777/2007-83

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Assim, consoante o disposto nos textos legais acima transcritos e considerando a
efetiva prova da liquidação integral do débito sem ressalva (fls. 60) inclusive em data anterior
a interposição do presente recurso, indubitavelmente ocorreu a desistência à discussão nesta
seara administrativa, encerrando, por conseguinte, o litígio, no âmbito do processo fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital